Tribunal: TJSP
Processo: 2003634-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dissolução e liquidação de sociedade. Fase de liquidação. Decisão agravada que determinou a avaliação do patrimônio imobiliário da Sociedade. Recurso da sociedade, que alega preclusão. Preclusão da questão não constatada. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.36566).